Tribunal: TJMT
Processo: 1046078-20.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046078-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMILSON GRATIDIANO DA SILVA - CPF: 503.319.571-91 (RECORRENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), SOLANGE FRANCISCA DE LIMA - CPF: 544.375.631-15 (RECORRENTE), I. S. G. D. L. - CPF: 066.847.251-05 (RECORRENTE), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046078-20.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Transportes Aéreos S.A.

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. - EPP

Recorrida(s):

Ademilson Gratidiano da Silva

Solange Francisca de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E DA EMPRESA AÉREA REJEITADAS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO COM PARTIDA NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 18 HORAS. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO 400/2016 e 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Quantum indenizatório fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Dispositivo.

Posto isso,
proponho

reconhecer
de ofício a preliminar de incompetência do juízo em razão da pessoa somente em relação a menor SOLANGE FRANCISCA DE LIMA,
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
as reclamadas, solidariamente, na obrigação de pagar aos reclamantes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, para cada um (ADEMILSON GRATIDIANO DA SILVA e SOLANGE FRANCISCA DE LIMA E SILVA, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
as reclamadas, solidariamente, na obrigação de pagar aos reclamantes a quantia de R$ R$ 146,80 a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida é evidente que a Promovida realizou negócio jurídico diretamente com o Promovente, fazendo parte da cadeia negocial, principalmente porque, no caso, não houve somente a comercialização das passagens aéreas, mas de um pacote completo de viagem que compreendia além das passagens, também a hospedagem, o que resta cabalmente demonstrado através das provas carreadas aos autos.

Assim, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu pela companhia aérea, responde a Promovida de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA

Colendos Pares;

A companhia aérea Reclamada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que todos os problemas experimentados pelos autores tiveram como causa o ato ilícito da Agência de Viagens, que deixou de repassar informações sobre a alteração do horário do voo.

Em que pese tais argumentos, verifico que no voucher consta que a companhia aérea contratada/responsável pelo transporte dos autores seria a GOL, portanto, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A parte Autora alega, em síntese, que adquiriu pacote de viagens comercializado pela Agência de Viagens Recorrente, com hospedagem e passagens aéreas, saindo de Cuiabá-MT com destino a Maceió/AL. A data do embarque era no dia 26/10/2021 às 05h10min, com escala em Brasília, e desembarque em Maceió no dia 26/10/2021 às 11h40min, com retorno para Cuiabá no dia 31/10/2021, embarque às 17h15min, com escala em Brasília e desembarque em Cuiabá às 21h40min.

Narra que na tarde do dia 31/10/2021, ao chegar ao aeroporto de Maceió para fazer o check-in, foi avisado no balcão da companhia que o voo havia sido cancelado e que não havia mais voos para Brasília, bem como que só poderia remanejá-lo no dia seguinte, 01/11/2021 no voo previsto para sair as 05h00min, conexão em Brasília, e chegada ao destino final às 15h20min.

Informa ainda que a empresa aérea forneceu apenas hospedagem, mas deixou de fornecer alimentação. Diante destes fatos, requereu a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição do valor desembolsado com alimentação (R$ 146,80).

A empresa aérea Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o cancelamento do voo contratado ocorreu em razão de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19, que ensejou a redução do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A Agência de Viagens Reclamada, ora Recorrente, argumenta que não possui responsabilidade quanto à alteração do voo, tendo em vista que tal atitude foi tomada pela própria companhia aérea.

Pois bem. Incontroverso o cancelamento do voo, referente ao trecho de volta, contratado pela parte autora, bem como a ausência de assistência material no tocante a alimentação.

O voo cancelado tinha o seguinte itinerário:

Eis o novo itinerário:

Com efeito, tem-se que o novo voo fez com que a parte autora chegasse ao destino final proximamente 18 horas após o contratado.

Sabe-se que tais cancelamentos, ocorrem em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea ao alterar o itinerário original dos autores, deixou de prestar-lhes a
assistência necessária, nos termos do disposto na Resolução 400/2016 ANAC, a qual determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da parte Reclamada no que se refere à ausência de assistência material, ante ao cancelamento do voo originário, referente ao trecho de volta.

Além do mais, consta da Lei n.º 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3º, §2º). Não há nenhuma prova de que a parte Reclamada diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea com saída em horário mais próximo ao originariamente contratado, o que evitaria o atraso de aproximadamente 18 horas.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve estar em acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual, o valor fixado não merece reparos.

Em relação ao dano material, entendo que deve ser mantida a condenação, pois restou comprovado os valores desembolsados a título de alimentação (R$ 146,80).

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022